Tribunal: CARF
Processo: 13820.720079/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720079/2012-29
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.243 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Embargante
CONFAB TUBOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
IPI - CRÉDITO-PRÊMIO - BEFIEX - Reconhecido, não só a legitimidade dos
créditos, como o direito de sua transferência para estabelecimento com o qual a
empresa mantenha relação de interdependência, conforme previsto no Decreto
no 64.833/69. O Parecer JCF 08/2 da Consultoria-Geral da República, aprovado
pelo Presidente da República, reconheceu o direito das empresas consulentes
ao crédito gerado por vendas ao exterior, efetuadas diretamente ou através de
comercial exportadora, de produtos fabricados por empresa titular de Programa
Especial de Exportação aprovado pela Comissão BEFIEX, detentora da
cláusula de garantia na forma do estatuído no artigo 16 do Decreto-Lei no
1.219/72. O artigo 9o do Decreto-Lei no 1.219/72, ao fazer menção à
possibilidade de transferência dos valores provenientes do Decreto-Lei no
491/69 a outras empresas participantes do mesmo programa, não atuou com
intuito restritivo, mas, ao revés, teve por fim outorgar novas opções de
utilizações dos créditos excedentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Fabio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720079/2012-29
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.243 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720079/2012-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-006.031
que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos voluntário nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO FISCAL. PRECEDENTES
DO STF E DO STJ
Segundo precedente firmado em Recurso Extraordinário com repercussão geral (RE n.
577.348) e Recurso Especial julgado sob o rito de recursos repetitivos (REsp n.
1.111.148), o crédito-prêmio de IPI teve vigência até 04 de outubro de 1990, por força
do prescrito no § 1o do art. 41 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal de 1988.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão, na medida
que o acórdão Embargado não julgou seu recurso voluntário, mas sim matéria estranha aos
processo, pois o lançamento não se referiu a glosa do crédito-prêmio, mais sim em relação a
possibilidade ou não de transferência de créditos-prêmio de IPI entre as empresas que mantenha,
relação de interdependência, diante da revogação do Decreto no 64.833/91, pelo Decreto s/n de
25/01/91 e seu consequente aproveitamento pela sociedade receptora, no caso, a Embargante,
única matéria admitido pelo despacho de admissibilidade. Sustenta, ainda, que há vícios formais
que acarretariam a nulidade do julgamento, contudo, como não foram admitidos, dispensam
maiores comentários.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o despacho de admissibilidade houve por bem
admitir os Embargos de Declaração opostos pela Embargante para sanar os vícios de omissão, os
quais serão devidamente analisados nos tópicos seguintes, a saber
A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão, na medida
que o acórdão Embargado não julgou seu recurso voluntário, mas sim matéria estranha aos
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.243 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720079/2012-29

processo, mais sim em relação a possibilidade ou não de transferência de créditos-prêmio de IPI
entre as empresas que mantenha, relação de interdependência, diante da revogação do Decreto no
64.833/91, pelo Decreto s/n de 25/01/91 e seu consequente aproveitamento pela sociedade
receptora, no caso, a Embargante.
De fato, o acórdão embargado deixou de apreciar os argumentos apresentados em
sede recursal, pois foi utilizado como razão de decidir a decisão do STF no RE no 577.348, que é
inaplicável ao caso, ao passo que a única questão trazida em sede recursal e tratada no processo
diz respeito a possibilidade ou não de transferência de créditos-prêmio de IPI entre as empresas
que mantenha, relação de interdependência, diante da revogação do Decreto no 64.833/91, pelo
Decreto s/n de 25/01/91 e seu consequente aproveitamento pela sociedade receptora.
A DRJ, por sua, manteve o entendimento da fiscalização, no sentido de inexistir
previsão legal que autorizava o aproveitamento do crédito-prêmio do IPI através da transferência
entre estabelecimentos.
Em sede recursal, a Recorrente reproduziu suas alegações de defesa que, em
síntese apertada, entende legitima a transferência de créditos-prêmio à exportação relativa a
operações contratadas ao abrigo de Programa BEFIEX para outro estabelecimento
interdependente.
Acerca do tema, peço vênia para me socorrer da do voto do Conselheiro Marcos
Vinicius Neder de Lima, Acórdão 202-12.468 (PA 13707.003928/94-49) que, julgando caso
idêntico da mesma contribuinte, reverteu as glosas realizadas feitas pela fiscalização, a saber:
Depreende-se do relatório que a exigência fiscal se ampara na ausência de previsão
legal para transferir os créditos de IPI da empresa CONFAB Trading S.A. para a
recorrente, eis que a autorização insculpida no Decreto nO64.833/69 foi revogada pelo
Decreto s/no, de 25.04.91.
A decisão recorrida, por sua vez, reporta-se à orientação constante do Parecer
COSIT/DITIP n° 1357/95, cujo entendimento, da mesma forma, sustenta a revogação
do Decreto n° 64.833/69 como fato impeditivo à transferência dos créditos-prêmio
gerados pelo Programa de Exportação para estabelecimento interdependente. Segundo
tal orientação normativa, a utilização de tais créditos estaria normatizada pelos artigos
103 e 104 do RIPI/82, que não permitem a aludida transferência.
Cabe, preliminarmente,' afastar a alegação de nulidade da decisão a quo, em razão de
alteração no critério jurídico adotado pelo lançamento. Como se vê, a fundamentação
central e principal da decisão recorrida pauta-se também na inaplicabilidade do Decreto
no 64.833/69 como fundamento legal à transferência de créditos de IPI. O fato de o
decisum ter abordado o Parecer COSIT/DISIT nO 1.357 não implica tal modificação,
eis que o Parecer também se refere à revogação do referido decreto.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Acórdão RESP no 227856/RS, de 23 de
fevereiro de 2000, aduz que o juiz não está obrigado a julgar a questão posta a seu
exame de acordo unicamente com os fundamentos jurídicos pleiteados pelas partes, mas
sim com seu livre convencimento (art. 131 do CPC). Segundo o Ministro-Relator,
"inexiste norma legal que impeça o juiz, ao proferir sua decisão, que a mesma tenha
como fundamentação outro julgado, e até mesmo que o juízo "ad quem" não se baseie,
no todo ou em parte, em decisões de primeiro ou segundo graus prolatadas no mesmo
feito que se analisa."
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.243 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720079/2012-29

No mérito, verifica-se que toda a questão gira em torno da possibilidade legal para a
transferência de créditos-prêmio à exportação relativa a operações contratadas ao abrigo
de Programa BEFIEX para outro estabelecimento interdependente. Iniciemos por
examinar o direito da própria empresa comercial exportadora CONFAB a usufruir o
incentivo fiscal. O Decreto-Lei nO491/69 assegurou, a título de incentivo fiscal, às
empresas fabricantes e exportadoras de produtos manufaturados crédito tributário
vinculados às suas vendas ao exterior, como ressarcimento de tributos pagos no
mercado interno:
"Art. 1°. As empresas fabricantes e exportadoras de produtos manufaturados gozarão, a
título de estímulo fiscal, créditos tributários sobre suas vendas para o exterior, como
ressarcimento de tributos pagos internamente.
1° Os créditos tributários acima mencionados serão deduzidos do valor do Imposto
sobre Produtos Industrializados incidente sobre as operações no mercado interno;
2° Feita a dedução, e havendo excedente de crédito, poderá o mesmo ser compensado
no pagamento de outros tributos federais, ou aproveitado nas formas indicadas por
regulamento."
O Decreto no 64.833, de 17.07.69, ao regulamentar o Decreto-Lei n° 491/69, dispôs que
a utilização dos créditos sobre as vendas para o exterior, instituídos por esse decreto-lei,
como ressarcimento de tributos pagos internamente pelas empresas fabricantes e
exportadoras, seria efetivada através de dedução do valor do IPI devido nas operações
internas e, no caso de haver excedente de crédito, poderia o industrial-exportador
mantê-lo em sua escrita para compensações parciais e sucessivas nos exercícios
seguintes ou transferir o excedente do crédito a outro estabelecimento industrial da
mesma empresa ou com o qual mantenha relação de interdependência.
Embora o benefício original só mencionasse as empresas fabricantes e exportadoras, o
artigo 2° do Decreto-Lei nO1.894/81 alterou redação do artigo 3° do Decreto-Lei
no1.248/72, estendendo integralmente o benefício do crédito-prêmio às empresas
exportadoras, nas operações de compra e venda entre produtor-vendedor e empresa
comercial exportadora com o fim específico de exportação. Aliás, a Instrução
Normativa SRF nO125/80 já havia equiparado as saídas de mercadorias através de
empresas comerciais exportadoras para efeito de fruição dos benefícios do programa
BEFIEX garantidos contratualmente, à operação de exportação.
Nesse contexto, a empresa CONFAB Trading S/A, respaldada na legislação acima
citada, tencionava transferir créditos-prêmio de IPI relativos a vendas ao exterior de
mercadorias produzidas pelas empresas do Grupo Mangels, detentoras de Programa
BEFIEX, para a empresa Rio de Janeiro Refrescos S/A, com a qual mantinha relação de
interdependência. Nesse período, entretanto, ocorreram duas alterações significativas no
cenário jurídico desse incentivo. O Decreto nO64.833/69 é revogado pelo Decreto s/no,
de 25.04.91, e a Fazenda, pelo Parecer PGFN nO 149/92, passa a entender que "vendas
para o exterior" no contexto do Decreto-Lei nO 491/69 não significa venda contratada,
mas venda efetiva, consubstanciada na real exportação das mercadorias. Essa nova
posição altera o entendimento anterior, esposado no Parecer PGFN/CAT nO319/89,
restringindo o benefício tão-somente as vendas efetuadas e embarcadas para o exterior
até a data limite de 31.12.89.
Diante dessas incertezas, as empresas do Grupo Mangels e a CONF AB Trading S/A,
recorrem à Consultoria-Geral da República para verem reconhecido o direito ao
créditoprêmio relativo às operações de exportações ajustados até 31 de dezembro de
1989, mas implementadas posteriormente. O órgão da Presidência da República
elaborou extenso parecer, que recebeu o nome de Parecer JCF-08/92, em que são
abordadas inúmeras questões correlatas à hipótese discutida nos autos, como se pode
verificar pelas conclusões a seguir transcritas:
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.243 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720079/2012-29

(...) "E é verdade: o art. 1o do Decreto-Lei n° 1.722 não foi objeto de regulamento
consubstanciado em decreto presidencial. Entendo, pois, que, no particular atinente ao
aproveitamento do crédito-prêmio, a questão há de ser resolvida, na ausência desse
regulamento, segundo os preceitos do Decreto- Lei no 491, de 1968, e do Decreto no
64.833, de 17 de julho de 1969, flagrante é a ilegalidade das Portarias nOs 89/81 e
292/81, embora mais benéficas para os fabricantes-exportadores.
(...) Pelo exposto, considerando, ademais, as prescrições do art. 153, ~ 3°, da
Constituição de 1967, com a Emenda nO 1, de 1969, do art. 5°. XXXVI, da Carta
Política vigente, sou de parecer que se reconheça às Suplicantes, na sua qualidade de
titulares de Programa BEFIEX, o direito de haver o créditoprêmio, de que tratam o art.
1° do DL 491, de 1969, e 16 do DL n° 1219, de 1972, objeto de Termo de Garantia de
Manutenção e Utilização de Incentivo Fiscal, em relação aos negócios de compra e
venda mercantil, ajustados entre os Suplicantes e Compradores estabelecidos no
exterior, atá 31 de dezembro de 1989, desde que as correspondentes exportações se
tenham efetivamente realizado no prazo consignado nos respectivos instrumentos de
ajuste, observado o limite temporal de execução dos pertinentes Programas Especiais de
Exportação." (grifo meu)
Desse modo, o direito da empresa CONF AB Trading SA à fruição do créditoprêmio,
nos termos do Decreto-Lei nO491/69, combinado com sua regulamentação pelo Decreto
no 64.833/69, foi assegurado pelo Parecer JFC/08/92 aprovado pelo Presidente da
República. A teor de tal entendimento, mesmo revogado o Decreto nO64.833/69 pelo
Decreto s/no, de 1991, a Administração reconhece o direito das empresas titulares de
Programa BEFIEX detentoras de cláusula de garantia e as empresas comerciais
exportadoras à utilização dos incentivo nas condições do Decreto no 64.833/69.

Diga-se, por oportuno, que a efetivação da exportação referida como condição ao final
do mencionado Parecer foi plenamente atendida, eis que as diligências requeridas por
esse Conselho e pela Delegacia de Julgamento confirmam a realização de tais
exportações dentro do limite temporal de execução do pertinente Programa Especial de
Exportação (PEEX).
O Parecer da Advocacia-Geral da União, aprovado pelo Presidente da República, pelo
caráter normativo desse ato, deve prevalecer compulsoriamente sobre os demais
entendimentos interpretativos originados de outros órgãos da Administração Federal
(Decreto no 92.889/86). A posição contrária defendida pelo Parecer COSITIDITIP nO
1.357/95, no qual fundou-se a decisão de primeira instância, não pode alcançar o direito
das empresas consulentes expressamente elencadas no Parecer JCF nO08/92.
A revogação desse entendimento pela Administração Federal só veio a ocorrer com o
advento do Parecer da Advocacia-Geral da União nOGQ - 172, de 13 de outubro de
1998, ato de mesma hierarquia do Parecer anterior. A tese atualmente sustentada pela
Administração considera válidas, para fins do incentivo, apenas as vendas efetivamente
embarcadas para o exterior até 31.12.89, alterando novamente a interpretação da
expressão "vendas ao exterior", constante no Decreto-Lei no 491/69.
Quais seriam, então, os efeitos desse novo entendimento sobre o lançamento fiscal ora
em comento?
Segundo o próprio Procurador da Fazenda Nacional Oswaldo Othon de Pontes Saraiva
Filho], autor do Parecer AGU GQ - 172/98, ocorre a modificação de critério jurídico
quando há "simples substituição de uma interpretação por outra, sem que se possa
demonstrar que quaisquer das duas sejam incorretas." Neste contexto, verifica-se que a
posição defendida pelo Parecer JCF nO08/92, no que tange ao vocábulo "vendas ao
exterior" inserido no Decreto-Lei no491/69, já foi anteriormente adotada pela Fazenda
Nacional2 e, apesar de mais favorável ao beneficiários do incentivo, não há de ser tida
como ilegal.
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.243 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720079/2012-29

Nesse sentido, vale lembrar que não há no Direito um método exclusivo ou principal de
interpretar a norma. O resultado a que chega depende do método a ser empregado. O
método jurídico deve atender a natureza da investigação a ser realizada, utilizando-se de
vários métodos, como o indutivo, o dedutivo, analogia, a observação direta, a
observação indireta, o comparativo, e outros. A tarefa de interpretar a lei de modo
definitivo é tão-somente do Poder Judiciário, que tem poder de jurisdição, ou seja, a
competência para aplicar o direito na solução de conflitos de interesses entre
particulares como os que envolvem a Administração.
Assim, entendo que o Ministro da Fazenda, ao aprovar o Parecer AGU no GQ _ 172/98,
modificou os critérios jurídicos adotados em relação à concessão do benefício.
Entretanto, tal modificação não pode produzir efeitos retroativos para alcançar os fatos
geradores objeto desse lançamento, por força da vedação à introdução de modificação
nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento prevista no artigo 146 do Código Tributário Nacional.
Dado o exposto, entendo ser legítimo o direito da empresa CONFAB Trading ao
crédito-prêmio de IPI e passo a apreciar seu direito de efetuar a transferência desses
créditos à recorrente.
Como relatado, a referida empresa transferiu créditos de IPI oriundos do Programa
BEFIEX à empresa Rio de Janeiro Refrescos S/A.
O Decreto-Lei nO1.219/72 dispõe expressamente, que os "créditos tributários
instituídos pelo Decreto-lei nO 491, de 05.03.69, que não puderem ser utilizados pelo
estabelecimento industrial executor do programa no pagamento dos impostos devidos
no mercado interno, poderão, desde que já contabilizados como receita geradora de tais
créditos, ser transferidos para as outras empresas participantes do mesmo programa".
(Grifo meu).
A aparente restrição da norma à fruição do benefício apenas aos participantes do
programa tem gerado controvérsias no âmbito deste Colegiado. Questiona-se se a opção
pelo Programa BEFIEX, nos termos do Decreto-Lei nO 1.219/72, acarretaria,
obrigatoriamente, na renúncia à fruição dos incentivos à exportação previstos no
Decreto-Lei nO491/69, nas condições do Decreto no 64.833/69.
Para responder tal indagação, é necessário perquirir sobre a finalidade da Administração
Federal em criar tal incentivo fiscal. Essa pesquisa da real finalidade da lei é primordial
para a elucidação da controvérsia, na medida em que o princípio da finalidade
administrativa, que, segundo José Afonso da Silva3, é um aspecto do princípio da
legalidade e "impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim
legal", ou seja, segundo o autor "a finalidade é inafastável do interesse público, de sorte
que o administrador tem que praticar o ato com finalidade pública, sob pena de desvio
de finalidade".
Corroborando esse entendimento, ala Turma do Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial nO20983-7/PE, julgado em 26/09/19944, asseverou que: "( ...) a
isenção deve ajustar-se a uma realidade-valor, de modo que não se elimine o alcance da
lei isencional, quanto à justa e razoável finalidade, prejudicando superiores interesses
sociais."
Nesse sentido, verifica-se que as autoridades econômicas optaram por adotar, nos anos
70, um modelo econômico exportador, em que o desenvolvimento nacional é buscado
por meio de aumento de vendas de produtos manufaturados no mercado externo. Para
implementar a política econômica, assim concebida, foram instituídos estímulos fiscais
à exportação dos produtos, através dos quais desoneraram-se, em graus variados, as
cargas fiscais que, de uma forma ou de outra, implicassem aumento do custo das
operações envolvidas no esforço de exportação. o implemento das exportações de
manufaturados, todavia, veio a evidenciar que não seria possível aumentar exportações
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.243 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720079/2012-29

sem dotar as empresas produtoras de manufaturados de condições de competitividade
no mercado externo.
Adveio, então, a necessidade o Decreto-Lei nO 1.219, de 15/5/72, assim justificado na
Exposição de Motivos nO148, de 03/05/72, do então Ministro da Fazenda: "O progresso
alcançado pelo parque industrial brasileiro, hoje, capaz de enfrentar a competição
internacional em muitos setores, sugere o aproveitamento de situações favoráveis que se
apresentam nos mercados do exterior, com vistas ao aumento do nosso volume de
exportações.
3. Complementando o esforço que tem sido feito nesse sentido, faz-se mister, agora,
aproveitar a capacidade isolada dos grandes grupos econômicos que detêm importantes
participações no mercado externo via empresas associadas. Assim, novos atos se
impõem, no atendimento das exigências do desenvolvimento brasileiro e fórmulas
inovadoras devem ser elaboradas com vistas a possibilitar maior penetração dos
produtos brasileiros nos mercados externos."
Desta forma, o novo programa de incentivos veio, em 1972, visando não tanto à redução
de custos, mas, sobretudo, a tomar viável o incremento das exportações, dotando as
empresas produtoras de manufaturados das condições necessárias à sua efetiva
penetração no mercado externo; e foram criados estímulos fiscais à modernização da
produção manufature ira voltada para exportação. Segundo o que prescreveram essas
normas estimuladoras da modernização do parque fabril, as empresas que, para
tomarem competitiva em nível internacional sua produção industrial, necessitassem
importar equipamentos ou matérias-primas, de um lado: a) poderiam fazê-lo com
isenção ou redução dos impostos incidentes sobre a importação de tais produtos; e b) de
outro lado, deveriam assumir o compromisso de realizar, por um certo período de
tempo, exportações de determinados bens, num dado montante, condicionados os
benefícios fiscais ao cumprimento do compromisso assumido.
Vale lembrar que, por ocasião da edição do Decreto-Lei n° 1.219/72, os benefícios do
Decreto-Lei n° 491/69 estavam em pleno vigor e as empresas fabricantes e exportadoras
já faziam jus ao crédito-prêmio por suas vendas ao exterior. A transferência dos créditos
excedentes, entretanto, estava circunscrita às empresas pertencentes a um mesmo grupo
econômico, ou seja, tão-somente as empresas filiais e interdependentes.
Aliás, a pouca opção para a utilização dos créditos excedentes gerados pelo incentivo
fez com que o Ministro da Fazenda editasse a Portaria MF GB-14/70, permitindo a
transferência de créditos excedentes para fornecedores de matérias-primas. O Ministro,
nessa ocasião, fundamentou seu ato na previsão genérica de criar "outras modalidades
de compensação", contida no artigo 3° do Decreto n° 64.833/69.
Verifica-se, portanto, que a ampliação das modalidades de aproveitamento dos créditos
estava, naquela altura, sendo concedida com base em simples ato administrativo do
Ministro, tamanho era o interesse do governo no incremento de exportações.
Neste contexto, o artigo 9° do Decreto-Lei n° 1.219/72, ao fazer menção à possibilidade
de transferência dos valores provenientes do Decreto-Lei n° 491/69 a outras empresas
participantes do mesmo programa, não atuou com intuito restritivo, mas, ao revés, teve
por fim outorgar novas opções de utilizações dos créditos excedentes por empresas fora
do mesmo grupo econômico.
O Programa BEFIEX prevê aos seus participantes compromissos de exportação e de
ingresso de divisas no País, além de encargos de realizar investimentos vultosos na
ampliação e na modernização de seu parque industrial. Como evidenciado na exposição
de motivos dessa norma, essa nova fórmula visava possibilitar maior penetração dos
produtos brasileiros nos mercados externos, ampliando os incentivos, nunca reduzindo-
os. Seria um contra-senso imaginar que o governo buscasse restringir as possibilidades
de utilização dos créditos pelos "grandes grupos econômicos"s optantes pelos
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.243 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720079/2012-29

compromissos inseridos no Programa BEFIEX, que já haviam sido autorizadas pelo
Decreto n° 64.833/69 para as empresas exportadoras em geral.
Essa matéria, aliás, já foi apreciada por este Colegiado no Acórdão no 202-11.764 , de
25 de janeiro de 2000, da lavra do ilustre Conselheiro Antonio Carlos Bueno Ribeiro,
nos seguintes termos:
"O caput do referido artigo permite ao estabelecimento industrial titular de PEEX, que
não pudesse utilizar o crédito-prêmio na forma estabelecida no Decreto-Lei n° 491/69, a
transferência, sob certas condições, desse crédito "para outras empresas participantes do
mesmo programa", ou seja, acrescenta mais uma modalidade de aproveitamento às já
existentes, regradas pelo art. 3° do Decreto nO64.833/69, para as empresas exportadoras
em geral.
Isso resulta não só da redação do referido dispositivo, mas também da situação absurda
que se chegaria, a prevalecer o entendimento de que essa seria a única modalidade de
aproveitamento de crédito-prêmio facultada às empresas titulares de Programas
BEFIEX, pois não seria eqüitativo com relação às empresas exportadoras em geral e
nem mesmo com as "outras empresas participantes do mesmo programa" às quais
fossem transferidos esses créditos, segundo essa nova modalidade.
Ora, se até para as "outras empresas participantes do mesmo programa" o referido art.
9°, in fine, prevê a utilização do crédito-prêmio: "... de acordo com a forma e a
sistemática estabelecida pela legislação em vigor", é descabido pretender que a
empresa titular de Programa BEFIEX, geradora dos créditosprêmio transferidos, estaria
restrita a esta única modalidade, interpretação essa que consistiria numa flagrante
desatenção ao princípio hermenêutico de "Apreciação do Resultado"6.
Além disso, o próprio Parecer JCF nO 08/92, em seu item 60, reconhece a acumulação
do incentivo estruturado pelo Decreto-Lei n° 1.219/72, sendo beneficiárias desse
incentivo acumulado as empresas fabricantes de manufaturados, que se obrigassem a
executar Programa Especial de Exportação - BEFIEX.
Tanto é assim, que as conclusões do Parecer JCF nO08/92 se reportam, no particular
atinente ao aproveitamento do crédito-prêmio, aos preceitos do Decreto-Lei n° 491, de
1968, e do Decreto n° 64.833, de 17 de julho de 1969, sem referir-se a nenhuma
restrição à utilização dos créditos-prêmio.
Ressalte-se que, nas notas fiscais utilizadas pela empresa CONFAB Trading para
documentar a operação de transferência de crédito à recorrente, encontra-se explicitado,
como fundamento legal, o Parecer JCF no 08/92.
A interpretação a que se chega, por fim, é que é legítimo o direito ao aproveitamento do
crédito-prêmio do IPI segundo as disposições do Decreto nQ 64.833/69, mesmo
considerando a sua revogação pelo art. 4Q do Decreto s/nQ, de 25 de abril de 1991
(DOU de 26.04.91).

Nestes termos, adoto as razões de decidir do Conselheiro Marcos Vinicius Neder
de Lima para reverter a glosa dos valores.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente dos embargos de declaração
para sanar o vício omissão, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado no
3302-006.031 no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas em
relação aos valores atinentes a transferências de crédito-prêmio de IPI entre as empresas que
mantenha relação de interdependência.
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.243 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720079/2012-29

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 2573
DF CARF MF
Original